Tribunal: TJDFT
Processo: 0024447-40.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. MENOR DE 18 ANOS. DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE SOFRIMENTO FÍSICO E MORAL. ARTIGO 148, §2o, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece a ré de interesse recursal quanto ao pleito de indeferimento do pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração formulado pelo Parquet, quando não houve condenação em sentença ao pagamento de indenização.
2. O crime de sequestro e cárcere privado, descrito no artigo 148 do Código Penal, se caracteriza quando o agente limita a liberdade de locomoção da vítima por tempo juridicamente relevante. Estando demonstrado que, em razão de maus tratos, o crime resultou em grave sofrimento físico ou moral à vítima, resta configurada a forma qualificada do delito, prevista no §2o do referido dispositivo.
3. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, atipicidade da conduta, tampouco aplicabilidade do princípio da intervenção mínima, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que a acusada privou a própria filha de liberdade, inclusive de frequentar a escola e ter contato com outras pessoas por quase sessenta dias, mediante cárcere privado, resultando à criança, em razão de maus-tratos, grave sofrimento físico e psicológico, situação que somente se encerrou com uma denúncia que culminou na ação do Conselho Tutelar com apoio policial para retirada da menor da residência da genitora onde permanecia trancada.
4. Havendo a incidência de duas ou mais hipóteses de majoração da pena, é permitido que uma delas seja utilizada para qualificar o delito, enquanto as outras poderão fundamentar o aumento da pena-base.
5. Na hipótese dos autos, tanto a condição de a vítima possuir menos de 18 anos, quanto o fato da privação da sua liberdade ter durado mais de 15 dias, referem-se a situações de majoração da pena elencadas no artigo 148, §1o, do Código Penal, deslocadas para primeira fase da dosimetria, a fim de acertadamente majorar a pena base.
6. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, não provida.